Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-93.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021989-93.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Extinção do Crédito Tributário, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONNEY CARDOSO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 045.806.721-00 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO DETRAN/MT. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTARQUIA ESTADUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO DETRAN/MT E NÃO PROVIDO QUANTO AO ESTADO DE MATO GROSSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que, nos autos de ação declaratória negativa de débito fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Ronney Cardoso do Espírito Santo, homologou o reconhecimento do cancelamento da CDA nº 2021180449, referente a débito de IPVA já quitado, e julgou procedente o pedido de indenização, fixando compensação por dano moral no valor de R$4.000,00. A insurgência recursal limitou-se à condenação por danos morais, sob alegação de ausência de ato ilícito e inexistência de abalo indenizável, bem como excesso no valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) examinar a existência ou não de legitimidade recursal do DETRAN/MT; (ii) definir se a inscrição indevida em dívida ativa de tributo quitado enseja, por si só, responsabilidade objetiva do Estado e obrigação de indenizar por dano moral; (iii) avaliar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e razoável, ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade recursal do DETRAN/MT impõe o não conhecimento do recurso quanto a este, por ausência de vínculo processual, já que não figurou como parte na demanda originária.

4. A inscrição em dívida ativa de tributo já quitado, mesmo após provocação administrativa, configura falha na prestação do serviço público e ato ilícito administrativo, sendo suficiente à caracterização da responsabilidade objetiva do Estado.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público é presumido (
in re ipsa
), não exigindo prova específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

6. A condição pessoal do autor – pessoa idosa, com 78 anos à época dos fatos, impedido de utilizar seu único veículo durante a pandemia da COVID-19 – agrava a violação de seus direitos fundamentais e reforça a configuração do dano.

7. O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão da lesão, o tempo de manutenção da inscrição irregular e a situação concreta vivenciada pelo autor, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em relação ao DETRAN/MT e não provido quanto ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
:

1. Recurso interposto por ente sem legitimidade recursal não deve ser conhecido.

2. A inscrição indevida em dívida ativa de tributo já quitado, por falha da Administração Pública, configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição fiscal indevida é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

4. A indenização fixada pelo juízo
a quo
será mantida quando atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§3º, I e 11, 90, §4º e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1043886-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025, DJe 17.02.2025; TJMT, Ap Cív nº 1000080-31.2018.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2020, DJe 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

e pelo

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
–
DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito Fiscal c/c Danos Morais nº 1021989-93.2022.8.11.0001, movida por
Ronney Cardoso do Espírito Santo
, homologou o reconhecimento do pedido de cancelamento da CDA nº 2021180449, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e julgou procedente o pedido de dano moral, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização no valor de R$4.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros conforme o índice da taxa SELIC, a contar da citação, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade, na forma do art. 85, §3º, I c/c 90, §4º, também do CPC (id. 306804356).

Nas razões recursais os apelantes buscam a reforma parcial da sentença exclusivamente no que tange à condenação por danos morais, sustentando
que não houve prática de ato ilícito e tampouco demonstração de dano efetivo ou abalo à honra do autor.

Alegam, neste contexto, que a inscrição na dívida ativa decorreu de procedimentos administrativos regulares, sem dolo ou culpa, e que, ao identificar o equívoco, o Estado prontamente reconheceu o pagamento do tributo e providenciou o cancelamento da CDA, o que demonstraria boa-fé administrativa.

Afirmam, outrossim, que a mera inscrição indevida em dívida ativa, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, diante da ausência de prova concreta de prejuízo psicológico ou constrangimento, tendo a sentença incorrido em erro ao presumir automaticamente o referido dano com base em entendimento jurisprudencial sem considerar os elementos específicos do caso.

Invocam, na sequência, doutrina e jurisprudência para reforçar a tese de que não se pode presumir dano moral sem demonstração efetiva de prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa, e de que a responsabilidade objetiva do Estado exige a presença simultânea de conduta, dano e nexo causal, não se admitindo indenização por dano hipotético.

Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da tese de inexistência de dano moral, os apelantes defendem a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, por considerarem o valor de R$4.000,00 desproporcional e sem lastro nos autos, destacando precedentes do TJMT favoráveis à sua tese.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença na parte que lhes condenou ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, para que seja minorado o valor da indenização fixada (id. 306804359).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a existência de ato ilícito caracterizado pela manutenção prolongada da inscrição fiscal, mesmo após a quitação do débito e a provocação administrativa formal. Enfatiza a condição de vulnerabilidade e idade avançada, reforçando que o impedimento de licenciar e utilizar seu único veículo comprometeu seu direito à propriedade e à locomoção, gerando sofrimento relevante. Argumenta, ainda, que a responsabilidade estatal é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença da conduta, do dano e do nexo causal. Por fim, defende que o valor arbitrado é razoável e proporcional, atendendo à função reparadora e pedagógica da indenização por danos morais (id. 306804363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Ronney Cardoso do Espírito Santo ingressou com ação declaratória negativa de débito fiscal c/c danos morais alegando que fora indevidamente inscrito em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, mediante a expedição da Certidão de Dívida Ativa de nº 2021180449, referente a débito de IPVA do exercício de 2020, relativo ao veículo de sua propriedade, um Renault Symbol, placa NPM-8623, ano 2011.

Sustentou, neste contexto, que o referido tributo já havia sido integralmente quitado dentro dos prazos de vencimento, e que, mesmo após o pagamento e a formalização de requerimento administrativo para baixa da restrição, seu nome permaneceu vinculado à mencionada CDA, circunstância que lhe impediu de promover o licenciamento regular do automóvel.

Afirmou, ainda, que a manutenção indevida da restrição perdurou por mais de 150 dias e lhe causou constrangimentos, angústia e prejuízos, uma vez que ficou impedido de utilizar o único veículo que possuía durante a pandemia da COVID-19, tendo de recorrer a transportes alternativos, mesmo sendo pessoa idosa, com 78 anos de idade à época dos fatos. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito fiscal e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos reconhecendo a improcedência da cobrança, providenciando, em seguida, o cancelamento da CDA questionada. No entanto, pugnou pela improcedência do pedido de danos morais, sob o argumento de que não teria havido qualquer prejuízo efetivo ou abalo à imagem do autor, mas apenas mero dissabor cotidiano.

Ao proferir a sentença, o juízo singular homologou o reconhecimento do pedido de cancelamento da CDA, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e, quanto ao pedido indenizatório, julgou-o procedente, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado pela indevida inscrição em dívida ativa de tributo já quitado. Considerou, para tanto, que a situação narrada configurava dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, fixando, a título de indenização, o valor de R$4.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros conforme o índice da taxa SELIC, a contar da citação. Condenou, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade.

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT interpuseram recurso de apelação, por meio do qual buscam a reforma parcial da sentença exclusivamente no que tange à condenação por danos morais, seja para excluí-la diante da ausência de abalo indenizável, seja para reduzi-la, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A pretensão recursal, principal ou subsidiária, não merece guarida.

Inicialmente, porém, observo que o recurso de apelação foi interposto conjuntamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT. Contudo, nos autos originários, verifica-se que a demanda foi proposta
exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso
, não figurando o DETRAN/MT como parte na lide.

Desse modo, à míngua de legitimidade recursal e inexistindo vínculo processual que autorize sua atuação autônoma na presente demanda, impõe-se o
não conhecimento do recurso na parte interposta pelo DETRAN/MT
, uma vez que é juridicamente incabível a interposição de recurso por quem não ostenta a condição de parte no feito, consoante entendimento consolidado no ordenamento jurídico processual.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito recursal quanto à insurgência do Estado de Mato Grosso contra a condenação por danos morais fixada na sentença recorrida.

Como visto, a controvérsia gira em torno da inscrição indevida em dívida ativa de débito fiscal referente ao IPVA do veículo de propriedade do autor-apelado (exercício de 2020), tributo que, conforme restou incontroverso nos autos, já se encontrava integralmente quitado. Contudo, mesmo diante da quitação e da provocação administrativa para regularização da pendência (Protocolo nº 443754/2021), o nome do apelado permaneceu indevidamente vinculado à CDA nº 2021180449, fato que lhe impediu o licenciamento do automóvel, obrigando-o a ajuizar a demanda sob exame para obter o reconhecimento de um direito já consolidado pela própria comprovação de pagamento.

Portanto, ao contrário do entendimento do ente estatal, as circunstâncias fáticas revelam não apenas a existência de ato ilícito administrativo, mas também a manutenção da situação danosa por tempo prolongado e sem qualquer resposta tempestiva e satisfatória na via administrativa. Ressalte-se que o autor é idoso, com 78 anos à época dos fatos, e permaneceu impossibilitado de utilizar seu único meio de transporte, em plena vigência da pandemia da COVID-19, contexto que agrava, de modo significativo, a ofensa aos seus direitos fundamentais à locomoção, à dignidade da pessoa humana e à propriedade.

Diante desse quadro, não se sustenta a tese recursal de inexistência de dano moral, pois devidamente demonstrado nos autos a sua ocorrência.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, em casos de inscrição indevida em dívida ativa ou protesto de título inadimplido por erro da Administração Pública, o dano moral se configura de forma presumida –
in re ipsa
–
, sendo desnecessária a comprovação do efetivo abalo psíquico ou material da vítima, bastando a demonstração da ilicitude da conduta estatal, como se pode conferir nos julgados abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido autoral, declarou a inexistência de relação jurídica tributária relativa ao IPVA de veículo transferido a terceiro e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pela inclusão indevida do nome do autor em dívida ativa, mesmo após a devida comunicação de transferência do veículo ao órgão de trânsito competente.

III. Razões de decidir:

3. Restou demonstrado que a transferência do veículo foi comunicada regularmente ao DETRAN/MT, configurando falha na prestação do serviço público ao inscrever o nome do autor na dívida ativa.

4. A falha na prestação do serviço consistente no protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano in re ipsa.

5. “O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

6. A fixação do quantum indenizatório respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública
.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I e III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2008, DJe de 17.12.2008; TJMT, apelação cível n. 1011166-96.2018.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024, DJe de 26.9.2024; TJMT, apelação cível n. 1001412-36.2018.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.4.2023, DJe de 14.4.2023”.
(N.U 1043886-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA - COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual.

2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
.

3- Inexistindo outra forma de determinar o quantum compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

4- A atualização monetária foi fixada conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (Tema 905), não havendo necessidade de alteração”.
(N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Destarte, no presente caso, não há dúvidas quanto à ilicitude da conduta administrativa, à ausência de resposta eficaz no âmbito extrajudicial e à necessidade de provocação judicial para correção de um erro imputável exclusivamente ao Poder Público, o que, por si só, extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a esfera existencial do cidadão, especialmente diante de sua condição pessoal e social.

Por essas razões, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral e ao condenar o Estado ao respectivo pagamento indenizatório.

No tocante ao pleito de minoração do valor arbitrado, também não merece acolhimento. É sabido que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece critérios objetivos e fixos para a quantificação da indenização por dano moral, incumbindo ao julgador, mediante juízo prudente e equitativo, avaliar o caso concreto e estimar uma quantia compatível com a ofensa suportada, a capacidade econômica das partes e os fins reparatório e pedagógico da condenação.

No caso em exame, o valor fixado em R$4.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, traduzindo-se em montante adequado à extensão da lesão, sem importar em enriquecimento sem causa do ofendido ou em desproporcional sacrifício ao erário. O montante reflete a gravidade da falha estatal, o tempo de permanência da restrição indevida, o sofrimento presumido do autor diante da sua limitação de acesso ao próprio bem, bem como sua condição pessoal e social.

Assim, não se verifica excesso a justificar qualquer redução da quantia arbitrada, razão pela qual deve ser mantida integralmente a condenação fixada na sentença recorrida.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso de apelação em relação ao DETRAN/MT, por ilegitimidade recursal, e, quanto ao Estado de Mato Grosso,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito do não provimento do recurso de apelação, majoro os honorários sucumbenciais em 1%, conforme preceitua o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025